Tribunal: TJMT
Processo: 1010059-81.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010059-81.2022.8.11.0000
PACIENTE: CLAUDIO DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Marcos Wagner Santana Vaz, em favor de Cláudio do Nascimento, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente imposto pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT – Execuções Penais, nos autos do processo executivo de pena n.o 0004374-96.2016.8.11.0008, código n.o 94132.
Aduz o impetrante que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto desde a data de 30/09/2016, em razão de ter sido “... condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente aberto pelo crime de porte ilegal de arma, originados da Ação penal no 2113.37.2011.611.0006, com tramite na Comarca de Barra do Bugres, e a pena de 06 (seis) anos de reclusão a serem cumpridos e m regime semiaberto pelo crime tipificado art. 121, §§ 2o, II c/c art. 14, II do CP, originados também da Comarca de Barra do Bugres, Ação penal no 4664-19.2013.811.0008.” sic.
Assevera que no dia 21/03/2022, o paciente se envolveu em um acidente de trânsito, por estar, em tese, embriagado, de modo que foi determinada a regressão cautelar de seu regime prisional do semiaberto para o regime fechado com a expedição de mandado de prisão.
Sustenta que o paciente tem trabalho lícito, residência fixa, bem como tem comparecido a todos os atos processuais desde que colocado em liberdade há 07 (sete) anos.
Afirma que a regressão de regime só pode ocorrer na forma disposta no art. 118, § 2o da Lei de Execução Penal, após ausculta do reeducando ou a manifestação da defesa técnica, em ofensa ao principio contraditório e ampla defesa, caso contrário a decisão é revestida de nulidade.
Argumenta, que a decisão carece de fundamentação idônea, vez que “sucumbe diante da fragilidade dos fundamentos apresentados, injustificável e desnecessária, ferindo direitos constitucionais do paciente, além de negar vigência a artigo de lei federal” sic.
Por tais razões, entende que no caso dos autos a decisão judicial objurgada padece de ilegalidade na medida em que regrediu o regime do reeducando para o módulo fechado e por ter sido prolatada em evidente error in procedendo e error in judicando.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de sustar os efeitos da decisão judicial que regrediu o regime prisional, mantendo a liberdade do paciente até o julgamento e, no mérito, a concessão da ordem para, confirmando a eventual liminar concedida, cassar a decisão judicial que regrediu o regime prisional.
É o relatório. Decido.
A defesa se insurge contra decisão que determinou a regressão de regime ao apenado diante do cometimento de novo crime doloso (21/03/2022), no cumprimento da progressão de regime semiaberto anteriormente concedido em audiência admonitória, no dia 05/09/2016(seq. 7.2 - PEP n.o 0004374-96.2016.8.11.0008 – pág. 15).
Ao decretar a nova prisão do reeducando, mediante requerimento do Ministério Público (id. 129397657) o Juízo das Execuções Penais suspendeu cautelarmente o regime mais brando de cumprimento da pena do reeducando, restabelecendo-o no regime fechado adotando a seguinte fundamentação:
“(...)Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.
In casu, o recuperando estava cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto, mediante condições anteriormente estipuladas, das quais consta expressamente a condição de “Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime e contravenção)”.
Sob esse prisma, em consulta realizada junto ao Sistema PJE, verifico que o recuperando foi indiciado pelo delito cometido em 21/03/2022, conforme processo registrado sob no 1001867-91.2022.811.0055praticando, portanto, novo delito durante o cumprimento de sua reprimenda, demonstrando sua personalidade inclinada ao crime.
Nessas circunstâncias, entendo como imprescindível a regressão cautelar de regime do recuperando, uma vez que há indícios veementes do cometimento de crime doloso.
Outrossim, consigno ser plenamente cabível a expedição imediata de mandado de prisão para a hipótese de regressão cautelar, à medida que a regressão definitiva ocorrerá após o julgamento da ação penal referente aos novos fatos cometidos pelo reeducando. (...)
Vale destacar segundo a doutrina de Guilherme de Souza Nucci que: “(...) Dependendo do caso concreto, pode o juiz da execução penal suspender cautelarmente o regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em regime fechado. (...)”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 5a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).
Diante do exposto, determino a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena do recuperando CLAUDIO DO NASCIMENTO do semiaberto para o fechado. Ademais, considerando que a motivação para a regressão cautelar é o cometimento de novo crime, prescinde-se de realização de audiência de justificação, posto que em sendo o reeducando condenado em seu novo crime, respeitados todos os princípios no processo de conhecimento, não pode uma decisão do juízo da execução se opor à eventual sentença penal condenatória.
Deste modo, dedeixo de realizar audiência de justificação para a oitiva do reeducando, haja vista que o julgamento do novo fato definido como crime dependerá do deslinde dos autos registrados sob no1001867-91.2022.811.0055.
Outrossim, suspendo o curso da presente execução penal até a alteração processual dos autos de no 1001867-91.2022.811.0055, porquanto a tramitação do inquérito e da posterior ação penal em juízo diverso, impossibilita o controle pelo juízo da execução penal quanto à remição de pena e/ou detração penal, o que ocasionaria duplo cômputo em benefício ao reeducando. (...).” sic. (id. 129397656). (destacamos)
Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se constata qualquer ilegalidade de plano, com a decisão judicial que determinou a regressão de regime de cumprimento de pena.
Conforme consta, o paciente foi regredido cautelarmente de regime, por supostamente ter cometido falta grave, com o cometimento de novo crime, desta feita embriaguez ao volante (auto de prisão em flagrante no 1001867-91.2022.811.0055).
Lado outro, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, como parece ser o caso dos autos.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator